Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721132-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DOURADO DE ASSUNCAO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para fixação da astreite em R$ 200,00 de forma retroativa. A questão exige melhor análise posto que o Juízo de origem possui autonomia para fixação e modificação das astrreites, dentro de determinados limites. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Colha-se informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2022